Tribunal: TJBA
Processo: 8001649-75.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001649-75.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILMA MOURA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO, ADRIANA PRADO MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ATIVO. CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INCENTIVO A PRODUÇÃO CIENTÍFICA. Não merece prosperar os pleitos do apelante uma vez que a lei municipal de regência de ambos exigem pré-requisitos que não foram cumpridos pelo Apelante. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. Impossibilidade de conhecimento em grau de recurso. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8001649-75.2020.8.05.0088
, sendo Apelante
WILMA MOURA CONCEIÇÃO
e Apelado
MUNICÍPIO DE GUANAMBI

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator